Tribunal: TJBA
Processo: 0000392-47.2017.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000392-47.2017.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELISSANDRA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 298 DO CÓDIGO PENAL (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR)
[1]
,
POR 04 VEZES
– ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A 02 DAS 04 CONDUTAS PELAS QUAIS A RECORRENTE FOI CONDENADA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DA MULTA IMPOSTA – NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

01 – Trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença lavrada sob o ID 63304970, que condenou Elissandra Silva Andrade (apelante) a 04 anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 40 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 298 do Código Penal (falsificação de documento particular),
por 04 vezes
, em concurso material.

02 - Em suas razões recursais, além da exclusão do pagamento da multa imposta, a Apelante busca a absolvição em relação a duas das quatro condutas pelas quais foi condenada em concurso material. Razão não lhe assiste.

03 - Em seu depoimento prestado em Juízo, a testemunha Ana Cristina Barbosa Costa noticiou que era a proprietária da financeira em que a Apelante trabalhava, e que, nesta função, ela falsificou as assinaturas de muitos clientes.

04 - Na mesma linha, Ivanice Oliveira Ramos narrou que a Apelante falsificava as assinaturas de clientes em contratos de empréstimo e transferia o dinheiro para a sua própria conta bancária. Por sua vez, Marcos Vinicio Silva Brandão testemunhou que a Recorrente “fazia assinatura sem os clientes terem conhecimento.”

05 - O laudo pericial juntado sob o ID 63304903 confirma que a Apelante falsificou as assinaturas das vítimas Dilma Ribeiro Leal e Manoel Correia Sobrinho nos contratos de empréstimos, assim como nos comunicados posteriores, datados de 09/05/2016 e 06/04/2016.

06 - Não é demais acrescentar que, em seu interrogatório prestado
em Juízo
, a Apelante confessou que já falsificou as assinaturas de clientes em contratos de empréstimos consignados.

07 - Conclui-se que, em pelo menos 04 ocasiões distintas,
Elissandra Silva Andrade
(apelante) falsificou documentos particulares, motivo pelo qual não é possível acolher o pedido de absolvição parcial formulado pela Defesa.

08 - Finalmente, não é possível o acolhimento do pedido de exclusão da pena de multa, ante a inexistência de previsão legal para sua isenção, de modo que seu eventual deferimento constituiria nítida violação ao princípio da legalidade, diante da sua expressa previsão, inclusive, no art. 5º, XLVI, alínea 'c', da Constituição Federal.

09 – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

RECURSO
DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n.
0000392-47.2017.8.05.0189
, da Comarca de Paripiranga, interposta por
Elissandra Silva Andrade
em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento do apelo, nos termos do voto condutor.

[1]

Falsificação de documento particular
(Redação dada pela Lei nº 12.737, de 2012)

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Falsificação de cartão

(Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito.

(Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)